Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-32.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – Seguro proteção financeira – Sentença de parcial procedência – Apelo do autor - Pagamento de indenização por sinistro, referente à incapacidade total e temporária do segurado – Quitação de saldo devedor não pode ser imputado à seguradora, pois a apólice fixou, como capital segurado, 04 parcelas do financiamento contratado, sem englobar parcelas em atraso e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – Seguro proteção financeira – Sentença de parcial procedência – Apelo do autor - Pagamento de indenização por sinistro, referente à incapacidade total e temporária do segurado – Quitação de saldo devedor não pode ser imputado à seguradora, pois a apólice fixou, como capital segurado, 04 parcelas do financiamento contratado, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO